Tribunal: STF
Processo: AO 2860
Classe: AO
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de ação originária, com pedido de tutela de urgência, em face da União Federal (Conselho Nacional de Justiça) contra decisão do CNJ que decidiu pela aplicação da penalidade de aposentadoria compulsória do autor, nos termos da seguinte ementa (eDOC 1, p. 6):



    “REVISÃO DISCIPLINAR. ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE DA PENA EM RAZÃO DA GRAVIDADE DOS FATOS. MAGISTRADO PUNIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM COM A PENA DE REMOÇÃO COMPULSÓRIA. DEMONSTRAÇÃO DE PROCEDIMENTO INCORRETO DO MAGISTRAD O. APLICAÇÃO DA PENA DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. 



    1. O procedimento de revisão de processos administrativos disciplinares ostenta natureza excepcional, aproximando-se mais da Ação Rescisória que da Apelação ou do Recurso Ordinário, não podendo, quer em razão dos requisitos exigidos para a sua propositura, quer em virtude do lapso temporal demasiadamente dilatado que lhe foi excepcionalmente conferido, ser utilizado como sucedâneo recursal.



     2.0 tribunal de origem entendeu que o caso era de negligência do magistrado, não de corrupção, mas os autos demonstram procedimento incorreto do magistrado a justificar penalidade maior. 



    3. Pedido de revisão julgado procedente, para aplicar a pena de aposentadoria compulsória ao magistrado. 



    Relata o autor que foi aposentado compulsoriamente pelo Conselho Nacional de Justiça, em processo de revisão disciplinar, mesmo após ter cumprido penalidade de remoção compulsória imposta pelo Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas.



    Prossegue afirmando que não há previsão legal de revisão de penalidade já imposta e cumprida, de modo que a atuação do CNJ mostrou-se ilegal, devendo ser anulada a decisão que impôs a aposentadoria compulsória ao autor.



    Discorre acerca da falta de proporcionalidade e de razoabilidade, aduzindo, nesse sentido, que o Conselho Nacional de Justiça “aplicou penalidade totalmente desproporcional e desarrazoada ao Autor, uma vez que não levou em consideração nenhum dos fatos que poderiam vir a beneficiar o Demandante, somente se utilizando de alegações prejudiciais ao mesmo” (eDOC 1, p. 23). 



    Aduz, nesse contexto, que “no caso concreto dos autos não se estabeleceu qualquer relação entre as condutas examinadas e os dispositivos legais e/ou constitucionais autorizadores da imposição de sanção administrativa a magistrado por infração ético-disciplinar, tendo-se presentes os princípios da proporcionalidade, da adequação, da pertinência e da relevância, considerados elementos indispensáveis à gradação da sanção disciplinar”.



    Aponta, em seguida, a existência de violação ao devido processo legal, por inobservância aos direitos à ampla defesa e ao contraditório, pois “o Autor foi intimado para a sessão em que seria julgada a PETCOR nº 0004517-29.2010.2.00.0000 sem que tivesse ciência do que nela se continha” e “não foi o Autor previamente intimado para impugnar a proposta de instauração de REVDIS”. 



    Argumenta, ainda, com a ausência de fundamentação da decisão recorrida, tendo em vista que o Conselho Nacional de Justiça teria utilizado motivação inexistente, o que a torna nula. 



    Ao final, postula o deferimento da tutela de urgência para o fim de determinar a suspensão da penalidade de aposentadoria compulsória aplicada no Processo de Revisão Disciplinar 0004926-34.2012.2.00.0000, sendo determinado ainda a recondução do autor ao cargo de Magistrado do Tribunal de Justiça de Alagoas. No mérito, pugna pela declaração de nulidade do processo de revisão disciplinar.



    Em 18.5.2017 foi indeferido o pedido de tutela de urgência pelo juízo de de primeira instância (eDOC 5, pp. 37-39).



    A União contestou o pedido (eDOC 6).



    O juízo de piso julgou extinto o processo sem resolução de mérito em face do reconhecimento da existência de coisa julgada (eDOC 10).



    Apelaram o autor e a União. Foi apresentado, pelo autor, pedido de reconhecimento da competência desta Corte para o feito, em observância à decisão proferida na ADI 4.412.



    Em decisão de 23.5.2024, o relator do feito no Tribunal Regional Federal da 1ª Região declinou da competência para o STF (eDOC 25, pp. 1-2).



    Recebidos os autos, reconheci a competência desta Corte para o feito e declarei o aproveitamento dos autos instrutórios, bem como determinei fosse ouvida a PGR.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da ação nos seguintes termos:



    “Ação ordinária contra ato do CNJ. Processo de Revisão disciplinar. Pleito de nulidade do Processo n. 0004926- 34.2012.2.00.0000. Alegada desproporcionalidade da pena de aposentadoria compulsória. 1. Tratando-se de ação ajuizada contra ato do CNJ no exercício de sua competência constitucional, a ação deve ser conhecida, tendo em vista a tese firmada pela Suprema Corte nos autos da ADI 4412. 2. A jurisprudência dessa Suprema Corte é no sentido de que“A intervenção desta Corte em relação aos atos do CNJ só deve ocorrer em caráter excepcionalíssimo” (AO 1789, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 10-10-2018, publicado em 29-10-2018). 3. Há ainda o fato de a matéria já ter sido apreciada pela Suprema Corte nos autos do MS 32581, impetrado em 19/11/2013, de modo que, quanto ao que foi decidido naquele julgado, com resolução do mérito, há coisa julgada não passível de revisão nesta via. Precedentes do STF. 4. Ausência dos requisitos necessários para admissão do controle da decisão do Conselho Nacional de Justiça, pois não houve inobservância do devido processo legal ou exorbitância, pelo CNJ, de suas competências, tampouco injuridicidade ou manifesta falta de razoabilidade do ato. 5. Pela improcedência da ação ordinária.”



    É o relatório. Decido.



    Conforme relatado, busca-se nesta ação a declaração de nulidade do Processo de Revisão Disciplinar n° 0004926-34.2.2012.2.00.0000 do CNJ, em que se decidiu pela aplicação da penalidade de aposentadoria compulsória do autor.



    Ocorre que esta mesma pretensão já foi objeto de exame e julgamento por esta Corte, nos autos do MS 32.581, de minha relatoria, DJe 1º.4.2016, com trânsito em julgado em 16.4.2016, cuja ementa foi assim redigida:



    “Agravo regimental em mandado de segurança. Ato do Conselho Nacional de Justiça. 2. Competência originária e concorrente do CNJ para apreciar, até mesmo de ofício, a legalidade dos atos praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário, bem como para rever os processos disciplinares contra juízes e membros de tribunais julgados há menos de um ano (art. 103-B, § 4º, da CF). Precedente: ADI 4638-MC, Rel. Min. Marco Aurélio, Dje 30/10/2014. 3. Instauração, de ofício, de processo de revisão disciplinar. Aplicação da pena mais gravosa de aposentadoria compulsória do magistrado. Possibilidade. Sobreposições de sanções administrativas. Inocorrência. 3. Falta de intimação pessoal do impetrante para a sessão de julgamento do REVDIS. Ausência de nulidade, caso não demonstrado prejuízo à defesa. Precedentes. 4. Plena participação do impetrante nos atos processuais. Inexistência de afronta à garantia do contraditório e da ampla defesa. 5. Dosagem e proporcionalidade da sanção aplicada. Necessidade de reexame de fatos e provas do processo de revisão disciplinar. Impossibilidade em sede de mandado de segurança. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Destaco, por oportuno, os seguintes trechos do voto que proferi na ocasião:



    “Não prospera, ademais, a alegação de afronta à garantia do contraditório e da ampla defesa, em razão de a intimação da inclusão da PETCOR 0004517-29.2010.2.00.0000 na Pauta de Julgamento da 150ª Sessão Ordinária do CNJ não ter sido acompanhada de peças necessárias à compreensão da matéria que viria a ser deliberada. Saliento que, no momento da intimação referida, não havia, ainda, sido instaurado o processo de revisão disciplinar. A intimação do recorrido se deu pela simples inclusão em pauta de petição que se referia ao processo administrativo disciplinar aberto contra ele no Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, tendo a Corregedora Nacional de Justiça, naquela oportunidade, proposto a instauração do REVDIS, nos termos do art. 86 do RICNJ (“A instauração de ofício da Revisão de Processo Disciplinar poderá ser determinada pela maioria absoluta do Plenário do CNJ, mediante proposição de qualquer um dos Conselheiros, do Procurador-Geral da República e o magistrado acusado ou seu defensor terão vista dos autos por dez dias, para razões”).



    (...)



    Ainda nessa esteira, embora o magistrado não tenha sido pessoalmente intimado para a sessão de julgamento do mérito do REVDIS, seus advogados o foram por meio de publicação no Diário de Justiça Eletrônico (eDOC 3, p. 95), tendo o impetrante participado ativamente de todos os atos processuais, seja pelo acompanhamento do início do julgamento por meio do portal eletrônico do CNJ, seja pelo peticionamento para apresentar questão de fato e para reiterar seus argumentos. Assim, não tendo sido demonstrado prejuízo à sua defesa, não se reconhece a nulidade do ato, nos termos da jurisprudência desta Corte. A propósito, confiram-se os seguintes precedentes: RHC 126885, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, Dje 1º.02.2016; MS 28.375, Rel. Min. Rosa Weber, DJE 09.05.2014; RMS 28.012, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 14.10.2015.



    No que se refere à alegação de que o Impetrante sofreu sobreposição de sanções administrativas por já ter cumprido a sanção de remoção compulsória imposta no processo administrativo disciplinar instaurado no Tribunal de Justiça local, sublinho, nos termos da decisão recorrida, que a competência do CNJ para rever determinado procedimento ou processo administrativo, inclusive alterar a sanção aplicada pelo tribunal local, é extraída diretamente da Constituição da República. A Lei Maior confere àquele órgão competência originária e concorrente para apreciar, até mesmo de ofício, a legalidade dos atos praticados por membros ou órgãos do poder Judiciário, bem como para rever os processos disciplinares contra juízes e membros de tribunais julgados há menos de um ano (art. 103-B, § 4º, da CF), como é o caso em questão. 



    Sem sucesso, ademais, o argumento da desconformidade entre o preceito sancionador e as condutas administrativas imputadas ao magistrado. Consta do voto condutor do acórdão impugnado que o Impetrante teria influenciado na distribuição a si de ação de execução de título extrajudicial, quando não havia nenhuma hipótese de prevenção, tendo, ainda, deferido liminar para que fosse feito o bloqueio e a transferência de mais de três milhões de reais, sem oportunizar a manifestação do executado, inclusive já falecido. Embora não tenha ocorrido o efetivo levantamento do valor constante do alvará, o CNJ entendeu que as irregularidades na tramitação da ação de execução sugerem que a atuação do Impetrante foi imprudente e incompatível com o bom desempenho das atividades do Poder Judiciário, por estarem em desconformidade com as disposições legais, o que justificou a aplicação da penalidade maior de aposentadoria compulsória ao Agravante, nos termos dos arts. 24 e 25 do Código de Ética da Magistratura; arts. 35, I e VIII; e 42, V, da LOMAN; e arts. 3º, V; 4; e 7, III, da Resolução 135-2011-CNJ. Assim, resta demonstrado que a revisão do processo disciplinar foi conduzida por autoridade competente, que concluiu pela aplicação da sanção prevista em lei, com amparo nas provas colhidas dos autos.



    Verifica-se, pois, que as alegações veiculadas nesta ação já foram objeto de análise por esta Corte no autos do mencionado mandamus, cujas partes, pedido e causa de pedir são idênticos ao deste feito, de modo que a matéria encontra-se acobertada pela coisa julgada.



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO ORIGINÁRIA. ADMINISTRATIVO. PENA DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA IMPOSTA A MAGISTRADO PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. MANDADO DE SEGURANÇA N. 38.495. COISA JULGADA. AÇÃO ORIGINÁRIA EXTINTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO”. (AO 2798 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14.6.2024)



    Diante do exposto, com fulcro no art. 485, V, do Código de Processo Civil julgo extinta a ação sem julgamento de mérito diante do reconhecimento da coisa julgada.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente